Tribunal: TJES
Processo: 5000328-43.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-43.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
RECORRIDO: GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000328-43.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

RECORRIDO:
GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Registre-se que houve o regular recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de Id. 90729628.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por
GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI
, alegando o bloqueio inesperado de seu cartão de crédito, o que gerou recusa de pagamento em estabelecimento comercial. A sentença de Id. 52476738 julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, fundamentando na violação do dever de informação e falha no serviço.

2) A Recorrente, em suas razões (Id. 90729623), argumenta a falta de interesse de agir e alega que o bloqueio decorreu de renegociação feita pela genitora do autor e que a situação foi resolvida administrativamente. O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 91068158) pugnando pela manutenção da sentença.

3) No que se refere a suposta falta de interesse de agir o fato de a instituição financeira ter emitido um novo cartão após o ocorrido não retira do consumidor o interesse em buscar a reparação civil pelo constrangimento sofrido no momento da recusa da transação. O interesse processual reside no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional para reparação de dano pretérito já consumado.

4) No caso concreto, é incontroverso que houve o bloqueio do cartão do autor. A tese da Recorrente de que a renegociação feita por terceiro (genitora do autor, Id. 90729623) justificaria o bloqueio sem aviso prévio ao titular não prospera. O dever de informar é obrigação legal da instituição financeira e deve ser direcionado ao titular do contrato. A ausência de notificação prévia configura abuso de direito e falha na prestação do serviço.

5) O dano moral, em situações de bloqueio indevido de cartão que resulta em recusa de pagamento, é considerado
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo que atinge a dignidade e a imagem do consumidor perante terceiros.

6) No que tange ao valor fixado (R$ 3.500,00), entendo que este observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

7) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)